Tribunal: TJBA
Processo: 8010810-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010810-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISABELLE HERTHA VOSS BOAVENTURA

Advogado(s)
:
JOANA MARIA VOSS SALINAS

APELADO: MARIO PEREIRA DE CARVALHO FILHO

Advogado(s)
:
ROBERTO CARVALHAL MATOS

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. PRELIMINAR REJEITADA. FAMÍLIA. AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RECONHECIDA.
PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC/2002). TERMO INICIAL. DATA DA DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO E/OU DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA DOS BENS DO CASAL. SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO C.STJ.
PROPOSITURA DA AÇÃO EM JANEIRO DE 2022, APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

-
"o termo inicial para o ajuizamento da ação de
sobrepartilha
de bens sonegados na
ação de reconhecimento e dissolução de união estável
é a data da homologação da partilha" (AgInt no AREsp 1780066/PR , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 05/08/2021).

Vistos relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 8010810-11.2022.8.05.0001
,

da comarca de
Salvador
, sendo apelante
ISABELLE HERTHA VOSS BOAVENTURA
e, apelado
MARIO PEREIRA DE CARVALHO FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar suscitada e, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, __ de ____ de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça